Tribunal: CARF
Processo: 13558.900091/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900091/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
JOAO FRAGA MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO COMPROVADO.
O pedido de restituição condiciona-se à liquidez do direito, por meio da
comprovação documental, cujo ônus compete e recai sobre o contribuinte.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900091/2019-49
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900091/2019-49

Trata o presente processo de pedido de restituição formulado via PER/DCOMP,
em face do recolhimento indevido do imposto de renda pessoa física, código de receita 2904, em
26/11/2015, no valor de R$ 2.449,16, cujo pedido restou indeferido sob o fundamento de que
DARF informado já havia sido utilizado em alocação de um ou mais pagamentos, não havendo
mais saldo disponível a ser restituído (fls. 14/15).
Por bem descrever as razões da manifestação de inconformidade, adoto o relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 16-89.091, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 43/46):
O contribuinte acima identificado apresentou manifestação de inconformidade de fl. 05,
discordando do Despacho Decisório de fls. 14/15, exarado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itabuna, em 09/05/2019.
Foi formalizado Pedido de Restituição, mediante utilização do Programa Pedido
Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP), sob o no 30217.63545.121118.2.2.04-2330,
transmitido em 12/11/2018, no qual requer o contribuinte restituição do pagamento
efetuado, em 26/11/2015, no valor de R$ 2.449,16 (fls. 11/12).
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição, considerando que o pagamento
encontrava-se integralmente alocado ao débito decorrente de lançamento de ofício,
referente ao exercício 2014 (códigos 2904 e 3018).
O interessado tomou ciência do indeferimento, em 20/05/2019, via postal, conforme fl.
16, e ingressou com a manifestação de inconformidade, em 11/06/2019, na qual
argumenta que o Pedido de Restituição é com base no Laudo Médico Pericial que
comprova que o contribuinte é portador de Doença de Parkinson, desde 01/07/2011 até
a presente data (CID G20), moléstia constante no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88,
com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, indeferiu a
manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

Recurso Voluntário
Cientificado do despacho decisório, em 06/09/2019 (fls. 48), o contribuinte, em
23/09/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 51/52), repisando as alegações da inconformidade,
no sentido de que por ser portador de moléstia grave tipificada na legislação de regência tem
direito a isenção do imposto de renda, portanto indevido o pagamento realizado, trazendo
novamente o laudo pericial que atesta o seu estado mórbido, requerendo, ao final, seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/55.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900091/2019-49

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresenta, por reconhecer a inexistência do direito
creditório alegado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, sobretudo diante do fato de ser portador de moléstia grave e ter direito à isenção do
imposto de renda, nos termos da legislação de regência.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/46) e atendo-se ao despacho decisório
proferido (fls. 15/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – limitando, basicamente, em
repisar as alegações da peça impugnatória, no sentido de que tem direito à restituição alegada
por ser portador de moléstia grave, sem contudo haver impugnado o lançamento de ofício que
constituiu crédito tributário que gerou o suposto direito creditório por pagamento indevido ora
pleiteado – me convenço do acerto da decisão recorrida adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 44/45), mediante transcrição dos excertos abaixo,
à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 20/21 e 42), verifica-se inexistência de
saldo disponível referente ao pagamento com as características informadas no
PER/DCOMP.
O recolhimento no valor total de R$ 2.449,16, efetuado em 26/11/2015, foi
integralmente utilizado para quitar o crédito tributário apurado na Notificação de
Lançamento, referente ao ano-calendário 2013, não contestado no prazo (fls. 34/39).
Cabe esclarecer que o contribuinte poderia ter apresentado impugnação contra a
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-
calendário 2013, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do auto, nos termos
dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto no 70.235/1972, e alterações.
Na impugnação, formalizada por escrito e instruída com a documentação
comprobatória, o contribuinte poderia contestar o lançamento, mencionando os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuísse (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Este julgado não contesta ser o interessado portador de doença severa e irreversível,
comprovado conforme Laudo Médico de fl. 07, porém, para que fosse reconhecido o
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900091/2019-49

direito à isenção deveria ter apresentado impugnação contra a Notificação de
Lançamento.
Portanto, não há qualquer crédito a ser restituído, considerando que o pagamento
constante no PER foi utilizado integralmente para extinção de crédito tributário
definitivamente constituído, referente à Notificação de Lançamento resultante da
revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2014, ano-calendário 2013.
De fato, ao não impugnar a notificação de lançamento recebida (fls. 34/37) –
diga-se de passagem, oportunidade processual em que se deveria suscitar o seu direito à isenção
fiscal, em face da moléstia grave que lhe acometera, mediante apresentação das razões de
defesa instruída com os respectivos documentos comprobatórios, nos termos do art. 14 e segs.
do Decreto no 70.235/72 (PAF) – tornou-se incontroverso e definitivo o crédito tributário
lançado, portanto passível de cobrança, calhando por devido o pagamento realizado e alocado
ao respectivo débito ali constituído, razão pela qual escorreita a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição formulado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital